Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-16.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013114-16.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO - AUTUAÇÃO — DEVER DE REPARAR O DANO —- AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO TERCEIRO DE BOA- FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese é composta por matrículas distintas, a propriedade rural constitui área contigua, e, por isso, unidade de exploração econômica. Logo, não se trata de unidades autônomas.

A averbação premonitória não constitui constrição judicial, mas mera advertência
que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem
, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, de modo que acompanham a propriedade ainda que o titular não seja o autor do dano.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MIGUEL PRESSI, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1009107-33.2017.8.11.0015, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela provisória de urgência, consistente na averbação da citada demanda na matrícula de diversos imóveis do agravante.

Nas suas razões recursais, relata que foi proposta ação civil pública pelo
Parquet
Estadual, em que postula pela condenação do agravante à reparação de dano ambiental mediante a realização de Programa de Regularização Ambiental - PRA, assim também a condenação pelo pagamento de dano moral difuso no valor de R$ 933.750,00, além da averbação da ação civil.

Assenta, então, que foi surpreendido com a decisão que deferiu a averbação da distribuição da ação civil pública perante o Cartório de Registro de Imóveis que atingiu diversos bens cujo valor supera a pretensão ministerial.

Diz que a medida é excessiva e desnecessária, e que a averbação em apenas um único imóvel é suficiente para cobrir o valor pleiteado.

Assevera que a decisão atingiu 6 [seis] imóveis rurais do agravante, ultrapassando, desnecessariamente, o valor da própria ação.

Sustenta que a averbação na matrícula do imóvel obsta o exercício dos poderes da propriedade, notadamente considerando que o agravante é agricultor e para o desenvolvimento da sua atividade utiliza-se da matricula dos bens nas relações comerciais.

Requer, assim, a tutela de urgência recursal para que seja limitada a averbação apenas em relação ao imóvel de matricula 64.520 registrado sob no 22825 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Sinop/MT.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido no ID n. 1494623.

Contraminuta coligida no ID n. 1604163 onde o agravado ressalta que a ação visa a reparação do dano moral difuso e a reparação
in natura
de toda a extensão da propriedade rural que é composta pelas matriculas n. 22810/22813 e 22864/22865. Pede, então, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do instrumento [ID n. 1923377]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nsta que na origem, foi proposta pelo Ministério Público Estadual,
ação civil pública em desfavor de
Luiz Miguel Pressi
, ora agravante, apontando a prática de danos ao meio ambiente através do exercício de atividades que impediram a regeneração natural da vegetação nativa da Fazenda Santa Felicidade, pertencente ao mesmo e localizada no Município de Santa Carmem.

Segundo noticia o
Parquet
Estadual, a propriedade rural foi objeto de desmatamento, cujas atividades já haviam sido embargadas pelo órgão ambiental em 29/03/2011, em virtude da destruição de 706,421 hectares, e o funcionamento ilegal da atividade agrícola, sem o necessário e prévio licenciamento ambiental.

E em seguida, em nova fiscalização levada a efeito pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) foi detectada a ocorrência de impedimento regeneração natural da vegetação nativa da área embargada, mediante novos desmatamentos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público propôs a demanda civil, objetivando, não somente a indenização a título de dano moral difuso, mas, também, a reparação
in natura
da área desmatada e a regularização ambiental da propriedade. Pleiteou, então, a averbação da matrícula do bem, cujo pleito foi deferido liminarmente pelo juiz togado.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto.

[...]
Cite-se o requerido para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 344 do CPC/15). Notifique-se o Município de Santa Carmem/MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do interesse da intervenção no feito, na forma do que estabelece o artigo 5o, § 2o, da Lei no 7.347/85.

Ademais, oficie-se o Cartório de Registros de Imóveis de Sinop/MT, para que averbe a presente ação nas matrículas no 22.810, 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865, conforme requerido no item 06 (seis) da exordial (ID 9293965
).
[...]”

Irresignado, insurge-se, o agravante. Sustenta o excesso de averbações premonitórias, uma vez que a ação visa à recomposição de um suposto dano moral difuso, em que o
Parquet
requer a condenação no valor R$ 933.750,00 (novecentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais), para o que, apenas a averbação de um único imóvel indicado é suficiente para garantir eventual condenação.

A decisão determinou a averbação da presente ação nas matrículas n° 22.810, 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865, todas do CRI de Sinop/MT.

Dessarte, referidas matrículas compõem a integralidade da Fazenda Santa Felicidade, que é composta por diferentes registros, ou seja, trata-se de área contínua, em que pese formada por matrículas distintas. Logo, não se trata de unidades autônomas.

Segundo avaliação mercadológica do imóvel, o bem foi apreçado em R$ 3.192.366,49 (três milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) [ID 1394474].

No entanto, em que pese o valor do bem ultrapassar, em tese, o q
uantum
requerido a título de indenização do dano moral vindicado, o que, à primeira vista, seria suficiente para garantir eventual condenação. Ocorre que, consultando os autos originários, consta decisão posterior do juízo
a quo,
que, ao analisar pedido de reconsideração aviado pelo agravante, consignou a existência de outras averbações na matrícula do bem que ultrapassam o valor apresentado, de modo que se mostra temerário, neste momento, à vista dos fatos e fundamentos apontado, suspender os efeitos da decisão agravada.

Eis os fundamentos mencionados:

[...] Analisando a cópia da matrícula imobiliária no 64.520, apresentada pelo requerente (Ids 105985337/10595361), verifica-se que há a averbação da hipoteca de 2o grau, no valor de R$1.689.120,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e vinte reais) e hipoteca de 3o grau, no valor de R$1.310.880,00 (um milhão, trezentos e dez mil, oitocentos e oitenta reais) tendo como credor Banco Bradesco S.A; bem como a averbação da Ação Civil Pública no 1006962-04.2017.8.11.0015 – em trâmite na 3a Vara Cível desta Comarca, com valor da causa de R$2.696.000,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais).

Assim, nota-se que os valores das referidas averbações ultrapassam o valor da avaliação do imóvel de R$3.192.366,49 (três milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) – Ids 10595272/10595361, razão pela qual, não merece acolhimento o pedido de limitação da averbação da presente ação à margem da matrícula no 64.520.

Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público, a inicial contém pedido de reparação do dano material, mediante a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, de modo que se faz necessária a manutenção da averbação para preservar terceiros de boa-fé. [...]

Além disso, a averbação premonitória é perfeitamente factível, por não constituir constrição judicial, mas configurar mera advertência
que tem por escopo unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem
, porquanto, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, de modo que acompanham a propriedade quem quer que seja o seu titular.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. Recurso provido, em parte.

(N.U 1000779-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, publicado no DJE 20/09/2019).

Assim, ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020